Tribunal: TJDFT
Processo: 0703908-52.2024.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NULIDADE DE PROVAS DIGITAIS. CAPTURA DE TELA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ATIPICIDADE DE CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal defensiva interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime do artigo 147, caput, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As discussões dos autos consistem em: (i) verificar se é o caso de acolhimento de preliminar de nulidade de provas, ante a alegada manipulação dos prints juntados aos autos ou quebra da cadeia probatória; (ii) se é hipótese de absolvição do acusado quanto ao crime de ameaça pela atipicidade da conduta ou insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo juízo, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar a sua imprestabilidade.
4. Entretanto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar a adulteração ou manipulação da prova.
5. Não há obrigatoriedade de a extração de dados ser realizada por perito oficial, sendo certo que eventuais irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser avaliadas pelo magistrado à luz de todos os elementos produzidos na instrução, com o objetivo de se aferir se a prova é confiável.
6.Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. Ressalte-se que tais delitos são cometidos, em regra, na esfera de convivência íntima, sem a presença de terceiras pessoas, razão pela qual o testemunho da ofendida pode servir de base para a condenação, sobretudo quando não há razão para ser desacreditado, e/ou é corroborado por outras provas.
7. Vigora no ordenamento jurídico pátrio, o sistema do livre convencimento motivado, razão pela qual, uma vez formado o conjunto probatório, o sentenciante esta livre para sua análise, desde que sua decisão esteja devidamente fundamentada.
8. Para a configuração do crime de ameaça (art. 147 do CP), é necessário que a vítima se sinta atemorizada com as palavras ou gestos proferidos pelo agente. A ameaça é, portanto, delito formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar-lhe mal injusto e grave. 8.1. A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima contra quem é dirigida a promessa do mal.
9. Havendo provas suficientes a comprovar que o réu ameaçou a vítima inviável a reforma da sentença condenatória.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.